Tribunal: TJSP
Processo: 2349522-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Deferimento de tutela de urgência (desocupação em certo prazo mediante caução) - Incontroverso o inadimplemento depois de 2 meses de contrato e o dano no imóvel - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.